Tribunal: TJDFT
Processo: 0708867-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA VEICULADA EM SÍTIO ELETRÔNICO. INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITO À INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DE SÍTIO DA INTERNET. CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 130. TEMA 995 DO STF.

1. Consoante a jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça, a atividade da imprensa deve pautar-se em três pilares, quais sejam: (i) dever de veracidade, (ii) dever de pertinência e (iii) dever geral de cuidado.

2. Nos termos do Tema 995 do Supremo Tribunal Federal (A) plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas.

3. A matéria jornalística impugnada contempla apenas narrativa fática, não havendo motivo para considerar que o exercício da liberdade de expressão e de imprensa seja capaz de causar abalo à sua honra, intimidade e imagem, de sorte que, sem o reconhecimento do abuso no exercício do direito à informação, mostra-se inviabilizada a determinação de tornar indisponível a matéria jornalística em sede de tutela de urgência.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.